Tribunal: STF
Processo: ARE 1480322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO.



    PRESCRIÇÃO PARCIAL. ANUÊNIOS. PREVISÃO EM NORMA REGULAMENTAR E, POSTERIORMENTE, EM NORMA COLETIVA.



    Cinge-se a controvérsia em saber a prescrição aplicável à pretensão autoral de percepção de diferenças salariais decorrentes de anuênios instituídos por meio de norma interna do reclamado, no curso do contrato de trabalho. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n° E-ED-RR-428300-60.2007-5.12.0014, em que figurou como parte empregado do Banco do Brasil, em acórdão da lavra do Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, publicado no DEJT 17/10/2014, entendeu que, se os anuênios criados por meio de norma regulamentar e que passaram a ser estipulados em acordo coletivo de trabalho, a sua supressão posterior em razão da não inclusão da parcela em norma coletiva subsequente não configura alteração do pactuado, mas seu descumprimento. No entendimento da Subseção, o direito criado por meio de norma regulamentar aderiu ao contrato de trabalho dos empregados, não podendo o empregador excluir a parcela posteriormente. Nesse contexto, é inaplicável a Súmula nº 294 do Tribunal Superior do Trabalho, não se podendo, a partir desse entendimento da SbDI-1, considerar ter havido a prescrição total da prestação, pois se trata de lesão de trato sucessivo, que se renova a cada mês, decorrente do descumprimento de cláusula regulamentar incorporada ao contrato de trabalho do autor, nos termos do artigo 468 da CLT. Precedentes.



    Agravo de instrumento desprovido.



    ANUÊNIOS. INTEGRAÇÃO DA VANTAGEM AO CONTRATO DE TRABALHO. PREVISÃO EM NORMA REGULAMENTAR E POSTERIOR SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA.



    No caso, o Regional confirmou a sentença na qual se deferiu o pagamento das diferenças salariais, sob o fundamento de que “os anuênios foram inicialmente previstos em norma interna da ré, aderindo ao contrato individual de trabalho e, portanto, decidir no sentido de que eles não podem ser suprimidos, em consonância com o disposto no art. 468 da CLT e no art. 7º, VI, da Constituição”. Ainda, de acordo com a decisão recorrida, “o autor foi admitido em 27/12/1982, antes mesmo do advento da primeira norma coletiva que previu o pagamento dos anuênios, o que é suficiente para afastar a aplicação do art. 613 da CLT em virtude da incorporação da parcela ao patrimônio jurídico do autor em função de seu indiscutível viés remuneratório, muito antes do respectivo pagamento ter sido objeto de qualquer disposição em norma coletiva”. Portanto, como não se trata de benefício instituído apenas por norma coletiva, mas contratualmente, mostra-se irrelevante a alegação patronal de que os acordos coletivos posteriores deixaram de prever o pagamento dos anuênios. Se o reclamado pretendia que a única fonte do direito fosse a norma coletiva, não deveria ter inserido o pagamento dos anuênios na norma regulamentar interna. Ao fazê-lo, contratualizou a vantagem. Desse modo, não há como acolher a tese defendida pelo reclamado de que a parcela fosse devida apenas no período de vigência dos acordos coletivos, sob pena de implicar alteração contratual lesiva, em violação ao disposto no artigo 468 da CLT e em contrariedade à Súmula nº 51, item I, do TST. Precedentes.



    Agravo de instrumento desprovido.



    HORAS EXTRAS. INVALIDADE DOS CONTROLES DE JORNADA. PREVALÊNCIA DA PROVA ORAL SOBRE A PROVA DOCUMENTAL. DECISÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 338, ITEM II, DO TST.



    Na hipótese, verifica-se que o Regional concluiu que a presunção de veracidade das jornadas descritas nos controles de ponto não subsistiu diante da constatação de que nesses documentos não foram registrados os horários efetivamente cumpridos pelo reclamante. Com efeito, a condenação do reclamado ao pagamento das horas extraordinárias, resultou da prevalência da prova testemunhal em detrimento dos controles de jornada de trabalho apresentados. Desse modo, constata-se que a decisão regional foi proferida em harmonia, e não em contrariedade com o do item II da Súmula nº 338, segundo a qual “a presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elidida por prova em contrário”. Logo, ante a comprovação da idoneidade dos controles dos controles de jornada, são devidas as horas extras deferidas ao reclamante.



    Agravo de instrumento desprovido.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE.



    BANCÁRIO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE QUE TRATA O ARTIGO 224, § 2º, DA CLT. HORAS EXTRAS INDEVIDAS.



    A atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, no tocante à interpretação do artigo 224, § 2º, da CLT, é uníssona de que, para a caracterização do desempenho de função de confiança bancária, deve estar presente prova de outorga ao empregado de um mínimo de poderes de mando, gestão ou supervisão no âmbito do estabelecimento, de modo a evidenciar uma fidúcia especial, somada à percepção de gratificação de função igual ou superior a 1/3 do salário do cargo efetivo. Na hipótese dos autos, o Regional, instância soberana na apreciação do conjunto fático-probatório, foi contundente ao afirmar que o reclamante enquadrava-se na exceção prevista no artigo 224, § 2º, da CLT. Desse modo, diante da conclusão firmada no acórdão regional, para se chegar a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado nesta instância recursal de natureza extraordinária do recurso de revista, aplicando-se à espécie o disposto na Súmula nº 126 desta Corte, contexto que, ademais, atrai a incidência específica da Súmula nº 102, item I, também do Tribunal Superior do Trabalho, cujo teor consagra o entendimento de que “a configuração, ou não, do exercício da função de confiança a que se refere o art. 224, § 2º, da CLT, dependente da prova das reais atribuições do empregado, é insuscetível de exame mediante recurso de revista ou de embargos”. Assim, por encontrar-se a matéria alicerçada na apreciação do conjunto fático-probatório dos autos e por estar a decisão recorrida em estrita observância ao comando inserto no § 2º do artigo 224 da Consolidação das Leis do Trabalho, não há falar em ofensa ao mencionado dispositivo de lei invocado.



    Agravo de instrumento desprovido.



    HORAS EXTRAS. JORNADA DE TRABALHO ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS.



    O Regional, com amparo na prova testemunhal e na confissão do reclamante, concluiu que deve prevalecer a jornada de trabalho arbitrada na sentença, e não àquela constante da inicial. Dessa forma, considerando que a jornada de trabalho foi fixada em consonância com as provas dos autos, descabe falar em afronta ao artigo 74, § 2º, da CLT.



    Agravo de instrumento desprovido.



    INTERVALO INTRAJORNADA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.



    No caso, o Regional, com amparo na prova testemunhal, concluiu que era concedido ao reclamante o intervalo intrajornada de uma hora. Nesse contexto, considerando que a conclusão da Corte a quo foi amparada no exame do conjunto fático-probatório dos autos, qualquer rediscussão acerca da matéria, como pretende o ora agravante, ao sustentar a incorreta fruição da hora intervalar, implicaria, inevitavelmente, o reexame dos elementos de prova produzidos, o que é vedado nesta instância recursal de natureza extraordinária, nos termos do que preconiza a Súmula nº 126 do TST.



    Agravo de instrumento desprovido.



    HORAS DE SOBREAVISO. NÃO COMPROVAÇÃO.



    No caso, consoante registrado na decisão recorrida, não ficou caracterizado o regime de sobreaviso, pois “não há qualquer elemento de prova a indicar que o reclamante permanecesse em sobreaviso, nada sendo devido a este título”. Portanto, ante a ausência de provas acerca da permanência do empregado em regime de plantão, não há falar em ofensa ao artigo 244, § 2º, da CLT, tampouco em contrariedade à Súmula nº 428, item II, desta Corte. Além disso, qualquer tentativa de rediscussão acerca do tema, para adoção de entendimento contrário àquele seguido pela Corte a quo, como pretende o agravante, implicaria, inevitavelmente, o reexame da valoração dos elementos de prova feita pelas esferas ordinárias, o que é vedado a esta instância recursal de natureza extraordinária, nos termos do que preconiza a Súmula nº 126 do Tribunal Superior do Trabalho.



    Agravo de instrumento desprovido.



    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA FIXADA POR MEIO DE NORMA COLETIVA. INTEGRAÇÃO INDEVIDA.



    Na hipótese, a Corte a quo consignou que, além de as normas coletivas rechaçarem categoricamente a natureza salarial das verbas “auxílio-alimentação” e “auxílio cesta-alimentação”, o reclamado era integrante do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. De acordo com a decisão recorrida, “as parcelas auxílio alimentação e auxílio cesta alimentação sempre foram alcançadas ao reclamante com natureza indenizatória e não salarial. Não se aplica a Súmula 241 do TST já que não há convergência entre os fatos apurados nestes autos e o suporte fático pressuposto por tal verbete. Registra-se ainda a inequívoca adesão da reclamada ao PAT, em 1992” (destacou-se). Ainda, conforme registrou o Regional no acórdão proferido em embargos de declaração, “esta Colenda Turma consignou expressamente que o reclamante foi admitido em 27/12/1982, antes mesmo do início do pagamento das parcelas requeridos, o que só veio a ocorrer a partir do advento, em 1987, da primeira norma coletiva prevendo o pagamento do auxílio-alimentação e do auxílio cesta-alimentação. Também foi devidamente destacado que apenas em 1992 o empregador aderiu ao PAT”. Portanto, se as partes decidiram fixar a natureza indenizatória do auxílio-alimentação e cesta-alimentação desde o início do pagamento das parcelas ao autor, não se pode dar interpretação elastecida ao instrumento normativo e deferir a integração dessas verbas na remuneração dos empregados.



    Agravo de instrumento desprovido.



    GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. RECURSO FUNDAMENTADO EM DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INESPECÍFICA, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 296, ITEM I, DO TST.



    No caso, requer o reclamante sejam deferidas as diferenças referentes à gratificação semestral, indicando, para tanto, divergência jurisprudencial. No entanto, a divergência jurisprudencial colacionada não viabiliza o processamento do recurso de revista, tendo em vista que os arestos trazidos para cotejo carecem da especificidade a que alude a Súmula nº 296, item I, desta Corte, pois se limitam a asseverar que a gratificação semestral integra a base de cálculo das horas extras e, no caso dos autos, constou, expressamente, da decisão recorrida, que a parcela foi paga em observância às normas internas.



    Agravo de instrumento desprovido.



    DIFERENÇAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO DA AGÊNCIA EM QUE FOI LOTADO O OCUPANTE DE CARGO DE GERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO.



    O Regional negou provimento ao recurso ordinário do reclamante para manter a sentença na qual se indeferiu as diferenças salariais pleiteadas em decorrência da classificação das agências por regiões de mercado, sob o fundamento de que, “sem qualquer embaraço ao tratamento isonômico entre empregados que desempenham idêntica função, é válida a previsão no regulamento interno de pagamento superior de forma proporcional à classificação da agência de lotação”. De acordo com a decisão recorrida, “como esclarecido pela reclamada na defesa, um dos critérios utilizados pela reclamada para a fixação da remuneração de seus funcionários é a classificação em níveis da agência em que trabalham, de acordo com o porte dela, o que se aplica somente aos gestores máximo de unidade. Isso, isoladamente, já é suficiente para que se afaste a pretensão do autor tendo em vista que é incontroversos que ele não trabalhou como gestor máximo de sua unidade no período imprescrito”. Além disso, destacou que, “de qualquer sorte, entende-se que lícita a distinção salarial operada pela reclamada na medida em que apesar de haver identidade nominal entre as funções desempenhadas pelos gerentes gerais em todas as unidades é razoável supor que ocorra um natural acréscimo de volume de trabalho e de responsabilidades à medida em que se incrementa o porte da unidade gerida”. Com efeito, esta Corte, examinando casos análogos, tem reiteradamente concluído pela validade da adoção do critério objetivo, como esse adotado pelo Banco do Brasil S.A., para definir a remuneração dos cargos comissionados, em razão das condições de mercado e da agência onde é prestado o serviço, entendendo-se ainda que esse procedimento não configura discriminação ou ofensa ao princípio da isonomia.



    Agravo de instrumento desprovido



    EQUIPARAÇÃO SALARIAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA ISONOMIA.



    No caso, o Tribunal a quo expressamente consignou que, além da diferença entre as funções desempenhadas pelo reclamante e a paradigma (Eliane Muller), o tempo de exercício na função era bastante superior ao período de dois anos. De acordo com a sentença transcrita na decisão recorrida, “a documentação acostada aos autos virtuais comprova que a trabalhadora paradigma Eliane Muller laborava como "Gerente de Relacionamento" desde 10/7/2007 (ID 2777557), enquanto que o reclamante só passou a desempenhar esta função em 13/01/2012 (ID 12/01/2012), e não em 2009, como afirma em suas razões recursais”, e “a documentação acostada aos autos pela reclamada evidencia que não há identidade entre as atribuições inerentes ao cargo ocupado pelo autor até 2012, de Gerente de Relacionamento (Cod. 4705) e aquele ocupado pela paradigma, de Gerente de relacionamento (Cod 4687) em função do "grupamento" diverso”. Desse modo, ausentes os pressupostos necessários ao reconhecimento da equiparação salarial, não há falar em afronta aos artigos 7º, inciso XXX, da Constituição Federal e 461, § 1º, da CLT, tampouco em contrariedade à Súmula nº 6, item III, do TST.



    Agravo de instrumento desprovido.



    LICENÇA-PRÊMIO. PAGAMENTO EFETIVADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTAR QUE INSTITUI O BENEFÍCIO.



    Na hipótese, destacou o Regional que o pagamento da licença-prêmio foi efetivado em conformidade com a previsão constante das normas regulamentares do banco reclamado, ressaltando, ainda, que “é descabida a pretensão do trabalhador de que a parcela seja apurada considerando todas as parcelas de cunho salarial, que não encontra respaldo no regramento interno que estipula o respectivo pagamento”. Desse modo, considerando a comprovação do regular pagamento dessa verba, são indevidas as diferenças pleiteadas.



    Agravo de instrumento desprovido.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA Nº 219, ITEM I, DO TST.



    A jurisprudência desta Corte, sedimentada na Súmula nº 219, item I, interpretando o artigo 14 da Lei nº 5.584/70, estabelece os requisites para o deferimento de honorários advocatícios, nos seguintes termos: “Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte, concomitantemente: a) estar assistida por sindicato da categoria profissional; b) comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família (art.14, § 1º, da Lei nº 5.584/1970). (ex-OJ nº 305 da SBDI-I).” Extrai-se dos autos não terem ficado configurados os requisitos exigidos na Justiça trabalhista para o deferimento da verba honorária, já que o reclamante não está assistindo pelo sindicato e não apresentou declaração de miserabilidade jurídica. Desse modo, como o autor não preencheu os requisitos necessários à concessão da verba honorária, são indevidos os honorários advocatícios.



    Agravo de instrumento desprovido.



    MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015 E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTAS NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. CUMULAÇÃO DAS PENALIDADES. IMPOSSIBILIDADE.



    Em razão de potencial violação do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento apenas quanto ao tema em particular, para viabilizar o processamento do seu recurso de revista neste aspecto.



    RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE.



    BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO TOTAL. INTERSTÍCIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DAS PROMOÇÕES.



    A decisão está em conformidade com a jurisprudência da SBDI-1 desta Corte, uma vez que, tratando-se de parcela não prevista em lei ou no contrato, incide a Súmula nº 294 do TST.



    Recurso de revista não conhecido.



    MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015 E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTAS NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. CUMULAÇÃO DAS PENALIDADES. IMPOSSIBILIDADE.



    Discute-se, no caso, a possibilidade de cumulação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/2015 e da multa por litigância de má-fé, preconizada no artigo 81, também do CPC/2015. Na hipótese dos autos, o Regional negou provimento aos embargos de declaração interpostos pelo reclamante, sob o fundamento de que inexistiam vícios a serem sanados no acórdão embargado e, por essa razão, considerou protelatório o recurso. Em decorrência desse mesmo fato, aplicou a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/2015, que trata especificamente dos embargos de declaração manifestamente protelatórios, e também a multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC/2015, pela interposição de recurso manifestamente protelatório. No entanto, o simples fato de as alegações recursais não serem acolhidas não enseja a qualificação das partes como litigantes de má-fé, sobretudo em virtude de a penalidade pela interposição de embargos protelatórios já ter previsão no artigo 1.026, § 2º, do CPC/2015. O Texto Constitucional garante o livre acesso ao Poder Judiciário e assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa. Conforme se infere dos autos, o reclamante apenas tentou fazer valer essas garantias, não ficando caracterizada a litigância de má-fé, revelando-se, assim, incontrastável a má aplicação do artigo 80, inciso VII, do CPC/2015, em função da qual se depara com a violação do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, tanto quanto do artigo 81 do CPC/2015, que prevê a aplicação da aludida penalidade. Desse modo, o Tribunal a quo, ao aplicar a multa por litigância de má-fé pela interposição de embargos de declaração protelatórios, quando há disciplinamento legal específico para essa hipótese, como o artigo 1.026, § 2º, do CPC/2015, acaba por vulnerar as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.



    Recurso de revista conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente